Tribunal: TJMT
Processo: 1017486-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017486-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), EDNA MARIA DA SILVA SIQUEIRA - CPF: 949.523.531-68 (AGRAVADO), MARCELO DE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 048.103.111-12 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 07.699.920/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), URBANO VITALINO DE MELO NETO - CPF: 621.475.954-20 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁ
RIO
. PRESENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC.
PRAZO
RAZO
ÁVEL
PARA CUMPRIMENTO DA
OBRIGAÇÃO.

LIMITAÇÃO

DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para suspender descontos mensais em benefício previdenciário da autora, realizados com fundamento em suposto contrato de cartão de crédito consignado
, sob pena de
multa diária de R$
1
00,00
.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência destinada à
suspensão dos descontos em benefício previdenciário;

(
ii
) analisar a
razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória
fixada na decisão agravada
e do prazo para o
cumprimento da
obrigação
.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito decorre da alegação de desconhecimento d
a forma contratada
, ausência de uso do cartão
de crédito consignado
e inexistência de faturas ou encargos próprios da operação, revelando dúvida relevante quanto
ao consentimento informado.

4. O perigo de dano está caracterizado pela natureza alimentar do benefício e pelo comprometimento da subsistência da
consumidora
.

6. A suspensão dos descontos é reversível e não implica risco de prejuízo irreparável à instituição financeira, que poderá retomar os valores se reconhecida a validade do contrato.

7. A multa diária é medida adequada para compelir o cumprimento da decisão
,
deve
ndo
observar limite máximo
de
R$ 10.000,00,

para evitar enriquecimento indevido
e observar o prazo de 10 dias.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário é cabível quando há dúvida razoável sobre a contratação de cartão de crédito consignado
.

2. A multa cominatória deve ter caráter coercitivo, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo cabível a fixação de limite máximo
e
prazo
de 10 dias para cumprimento da
obrigação
.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 300 e 489, §1o; CF/1988, art. 93, IX; CDC,
arts
. 6o, III e VIII; 31 e 46.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 09.08.2022; TJMT, AI 1035786-71.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 19.02.2025; TJMT, AI 1002747-49.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 22.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco BMG S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que
n
a
A
ção declaratória de nulidade de contrato c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por Edna Maria da Silva Siqueira, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da parte autora
referente ao cartão de credito consignado
, sob pena de multa diária de R$
1
00,00.

O agravante sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória, especialmente a probabilidade do direito, pois a parte autora não comprovou a inexistência de contratação. Aduz que os descontos são decorrentes de contrato regularmente firmado, inexistindo ilegalidade ou abusividade. Argumenta, ainda, que a multa fixada é desproporcional
e o cumprimento da obrigação impõe prazo proporcional para seu cumprimento
. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agrava
da

(id.
289988937
)
.

A apelada Edna Maria da Silva Siqueira apresentou contrarrazões
, pugnando pelo desprovimento do recurso e
pela manutenção da decisão (Id. 294341865).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência que suspendeu os descon
tos

referentes ao contrato de cartão de crédito consignado
,
incidentes sobre o benefício previdenciário da agravada
, bem como se a multa diária fixada
se mostra
proporcional e razoável.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, a probabilidade do direito se extrai da alegação da autora de que
não reconhece a contratação de cartão de crédito consignado
com o Banco BMG S.A., sustentando que jamais recebeu faturas, não utilizou o cartão e acreditava tratar-se de um empréstimo pessoal. Alega, ainda, que os descontos mensais sobre seu benefício previdenciário foram realizados sem prévia autorização ou esclarecimento sobre a modalidade contratual.

Embora o extrato do INSS (
Id.
193277204
, fls. 10)
indique a existência de contrato ativo, na modalidade Reserva de Margem Consignável (RMC), com averbação datada de 19/09/2022 e desconto mensal de R$ 89,91, subsiste dúvida razoável quanto ao consentimento
esclarecido da consumidora, circunstância que impõe à instituição financeira deveres acrescidos de informação, lealdade e transparência (CDC,
arts
. 6o, III e VIII; 31; 46).

Tal dúvida se acentua diante da ausência de fatura, de prova do uso do cartão, ou de demonstrativo de encargos financeiros típicos da operação de crédito rotativo, o que afasta, ao menos em sede liminar, a segurança jurídica da contratação.

O perigo de dano encontra-se igualmente presente, tendo em vista que o valor bruto do benefício previdenciário percebido pela agravada é de R$

1.758,30, sendo evidente que descontos indevidos comprometeriam parcela significativa de sua subsistência.

Além disso, a suspensão dos descontos não configura medida irreversível
, pois, sendo posteriormente comprovada a validade da contratação

na forma de cartão de
crédito
consignado
, o banco poderá retomar os descontos.

Nesse sentido, é o precedente desta
eg
. Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO.

[...]A concessão da tutela de urgência é medida prudente para suspender os descontos e evitar danos irreparáveis à agravante, até que se apure a veracidade da contratação impugnada.

Tese de julgamento:

É possível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos indevidos em benefício previdenciário, quando oriundos de contrato de empréstimo consignado não reconhecido.

A probabilidade do direito é demonstrada pela alegação de inexistência de relação jurídica válida, corroborada por extrato de descontos.

O perigo de dano decorre da continuidade dos descontos indevidos em benefício de natureza alimentar, indispensável à subsistência.

A reversibilidade do provimento autoriza a concessão da medida, assegurando a restituição do equilíbrio financeiro do beneficiário.

(TJMT – N.U. 1035786-71.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 19/02/2025, DJE 19/02/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...] A concessão da tutela de urgência encontra respaldo no art. 300 do CPC, estando demonstrada a probabilidade do direito, diante da alegação de inexistência de contratação aliada à hipossuficiência do autor — idoso, aposentado rural e com renda mínima — e ao caráter alimentar do benefício previdenciário.

O perigo de dano resta evidenciado, pois os descontos mensais comprometem diretamente a subsistência do autor, cuja condição pessoal exige especial proteção, conforme os princípios da dignidade da pessoa humana e da vulnerabilidade do consumidor.

A alegação do agravante de que houve depósito em conta não é suficiente, nesta fase, para afastar a dúvida quanto à existência de relação contratual válida, o que demanda dilação probatória.

A exigência de caução ou depósito judicial do valor recebido mostra-se inadequada no caso concreto, considerando a condição de vulnerabilidade econômica do autor e o risco de inviabilizar o acesso à justiça.

A multa cominatória fixada em R$200,00 por dia, limitada a R$10.000,00, observa os princípios da proporcionalidade e da efetividade da tutela jurisdicional, não se revelando excessiva nem cabendo sua aplicação por evento, já que o descumprimento da ordem judicial se configura diariamente.

[...]

A suspensão de descontos em benefício previdenciário pode ser mantida por meio de tutela de urgência quando presentes a plausibilidade do direito alegado e o risco de dano à subsistência do consumidor.

A exigência de caução em caso de tutela provisória é incabível quando se tratar de parte hipossuficiente, com renda de caráter alimentar.

A fixação de multa diária para compelir o cumprimento de ordem judicial é válida e proporcional quando não demonstrado abuso ou excessividade.

(N.U 1013037-26.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2025,
Publicado
no DJE 15/06/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PESSOA IDOSA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA CESSAÇÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESENÇA
DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

[...] 3. A decisão agravada apresenta fundamentação suficiente, ainda que concisa, ao indicar a probabilidade do direito da parte autora com base em documentos e o perigo de dano decorrente dos descontos sobre benefício previdenciário de pessoa idosa, cumprindo os requisitos do art. 93, IX, da CF e do art. 489, §1o, do CPC.

4. A controvérsia não recai sobre a existência da contratação, mas sobre a modalidade e clareza das informações prestadas acerca do cartão de crédito consignado, cuja natureza implica amortização por meio de desconto em folha e cobrança de encargos não esclarecidos.

5. Documentos apresentados pelo banco, embora indiquem assinatura digital e transferência de valores, não comprovam envio e desbloqueio do cartão físico, nem o envio de faturas mensais, gerando dúvida quanto ao consentimento informado da agravada.

6. A agravada é pessoa idosa, aposentada e
hipervulnerável
, circunstância que impõe dever reforçado de transparência à instituição financeira e interpretação das cláusulas contratuais em seu favor, conforme o CDC e jurisprudência consolidada.

7. A existência de diferença entre o valor da parcela informado no contrato e o efetivamente descontado reforça a ausência de clareza na operação.

8. A manutenção dos descontos compromete a subsistência da agravada, configurando perigo de dano. A suspensão dos descontos não acarreta prejuízo irreparável ao banco, que poderá reaver os valores caso reconhecida a regularidade da contratação na ação principal.

9. A observância da margem consignável legal e a taxa de juros pactuada não afastam os indícios de vício de consentimento e ausência de informação clara, elementos centrais da controvérsia.

10. Os princípios do pacta sunt servanda e da vedação ao
venire
contra
factum

proprium
não se sobrepõem à proteção do consumidor e à necessidade de contratação válida e informada, especialmente diante de parte
hipervulnerável
.

[...]

1. A fundamentação concisa que indica a presença dos requisitos legais da tutela de urgência é suficiente para afastar alegação de nulidade da decisão.

2. A concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário é cabível quando há dúvida razoável sobre o consentimento informado do consumidor, especialmente se idoso e
hipervulnerável
.

3. A contratação digital de cartão de crédito consignado não dispensa o dever de informação clara, envio de cartão físico e faturas mensais.

4. A vulnerabilidade do consumidor idoso justifica maior rigor na aferição da validade da contratação e na concessão de medidas protetivas cautelares.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPC,
arts
. 300 e 489, §1o; CDC,
arts
. 4o, I, e 6o, III e VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.08.2022,
DJe
18.08.2022; TJ/MT, RAC 1003216-19.2018.8.11.0040, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.06.2024,
DJe
19.06.2024; TJ/MT, RAC 1036038-02.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 06.05.2025,
DJe
13.05.2025.

(N.U 1009156-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2025,
Publicado
no DJE 30/05/2025)

Assim, impõe-se a preservação da medida de urgência para cessar provisoriamente os descontos,
em sede de cognição
sumaria.

No tocante à multa cominatória, a sua
fixação

se
destina a compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, não se prestando à punição da parte agravante. Seu valor deve ser suficiente para garantir o adimplemento da obrigação, sem ensejar enriquecimento indevido da parte beneficiária.

No caso, o montante diário de R$ 100,00 mostra-se adequado e proporcional, especialmente diante da natureza alimentar da verba atingida e do caráter essencial da medida concedida, de modo que seu descumprimento pode gerar prejuízos significativos à parte autora.

Todavia, é recomendável a fixação de um limite máximo
e
d
e

u
m

p
r
a
z
o

p
a
r
a

c u m p r i m e n t o

d
a

d
e
c
i
s
ã
o

l
i
m
i
n
a
r
,

fim de evitar que o montante final se torne excessivo ou desproporcional ao objeto da obrigação.

Assim, mantém-se a multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), com a imposição de limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
com o prazo de cumprimento da decisão
em
até
1
0 (dez) dias,
medida
que resguarda o princípio da proporcionalidade sem enfraquecer o caráter coercitivo da sanção imposta.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO DO VALOR TOTAL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender a cobrança de valores discutidos na ação principal, impondo multa diária em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da tutela antecipada concedida para suspensão da cobrança; (
ii
) analisar a razoabilidade do valor da multa diária imposta pelo juízo de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A existência de indícios concretos de irregularidade na cobrança justifica a concessão da medida.

A jurisprudência reconhece a possibilidade de suspensão da cobrança de débitos bancários mediante tutela antecipada, quando há indícios de fraude ou inconsistências na contratação.

A multa cominatória tem função coercitiva e deve ser fixada em patamar suficiente para garantir o cumprimento da ordem judicial, sem gerar enriquecimento indevido.

O valor da multa diária se mostra razoável, mas a ausência de limitação pode resultar em montante excessivo, sendo adequado fixar um teto máximo, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para limitar a multa diária ao montante máximo, mantidos os demais termos da decisão agravada.

Tese de julgamento:

A suspensão da cobrança de valores discutidos em ação declaratória de inexistência de débito pode ser concedida por meio de tutela de urgência, desde que presentes os requisitos do artigo 300 do CPC.

A fixação de multa cominatória deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser limitada para evitar a imposição de penalidade excessiva.

O objetivo da multa diária é compelir o cumprimento da ordem judicial, e não punir a parte ou ensejar enriquecimento indevido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo de Instrumento n.o 1031794-05.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 12/02/2025, DJE 17/02/2025.

(N.U 1002747-49.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025,
Publicado
no DJE 22/04/2025)

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para limitar a multa diária
ao montante máximo de R$
.
10.000,00
, f
ix
ando o prazo de 10 (dez) dias para cumprimento da obrigação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025